Tribunal: TJMT
Processo: 0001883-42.2014.8.11.0023
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001883-42.2014.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), NIVALDO SILVA DE MEDEIROS FILHO - CNPJ: 86.806.569/0001-64 (APELADO), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 566 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada nos autos de Ação de Execução Fiscal, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com base no art. 487, II, do CPC, c/c art. 40, §4º, da Lei nº 6.830/80. A sentença foi posteriormente modificada parcialmente em sede de embargos de declaração, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios, conforme orientação do Tema 1.229 do STJ.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se, no caso concreto, restou configurada a prescrição intercorrente diante da alegada inércia da Fazenda Pública; (ii) analisar se a demora do Poder Judiciário no processamento dos requerimentos formulados pelo ente público seria apta a afastar a contagem do prazo prescricional, à luz da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de Decidir

3.

A jurisprudência do STJ, firmada no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566), estabelece que o prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40, §1º, da Lei n. 6.830/80, inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda Pública tem ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, ao fim desse período, o prazo prescricional de cinco anos, independentemente de manifestação judicial ou requerimento da parte.

4.

No caso, a citação do executado ocorreu em 10/08/2015 e, até 31/08/2020, não houve qualquer diligência útil da Fazenda Pública para localizar bens penhoráveis, configurando inércia superior ao prazo quinquenal exigido para a decretação da prescrição intercorrente.

5.

O mero peticionamento, como o requerimento de penhora on-line formulado em 31/08/2020, não interrompe a prescrição, sendo exigida a efetiva constrição patrimonial, o que não ocorreu no caso concreto, conforme previsto na Tese 4.3 do REsp 1.340.553/RS.

6.

A alegação de que a demora na efetivação da penhora on-line seria imputável ao Judiciário não elide a prescrição, pois o lapso de cinco anos já estava consumado antes da atuação judicial, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

7.

O reconhecimento da prescrição intercorrente foi devidamente fundamentado nos marcos legais e jurisprudenciais pertinentes, inexistindo omissão ou nulidade na sentença.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição intercorrente se configura quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis ou da não localização do devedor, transcorrerem, sem diligência útil, o prazo de um ano de suspensão e cinco anos de prescrição, nos termos do art. 40, §§1º e 4º, da Lei nº 6.830/80.

2.

A simples apresentação de petições ou requerimentos não interrompe a contagem do prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial.

3.

A demora imputável ao Poder Judiciário não afasta a prescrição intercorrente quando esta já se consumou antes de qualquer ato judicial, não sendo aplicável, neste caso, a Súmula 106 do STJ.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei n. 6.830/80, art. 40, §§1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12.09.2018 (Temas 566 a 571); TJMG, RAI 02072843820238130000, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 30.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Recorrente em desfavor de Nivaldo Silva de Medeiros Filho, acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com base no art. 487, II do CPC c/c art. 40, §4º da Lei 6.830/80, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 5.000,00.

O Ente Público opôs embargos de declaração alegando omissão na sentença quanto à análise dos marcos interruptivos da prescrição e quanto aos honorários.

Em contrarrazões aos embargos, a Executada requereu sua rejeição quanto à omissão, mas concordou com o afastamento dos honorários.

O Juiz acolheu parcialmente os embargos declaratórios, mantendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, mas afastando a condenação em honorários advocatícios, em observância ao Tema 1.229 do STJ, que estabelece que não cabe fixação de honorários quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais de Apelação, o Estado argumenta que a citação ocorreu em 10/08/2015, interrompendo o prazo prescricional, e que em 31/08/2020 requereu penhora online via BACENJUD, deferida apenas em 05/09/2023.

Sustenta que não houve prescrição, porque não foi cientificado de tentativa infrutífera de localização de bens, e que a demora processual foi responsabilidade do Judiciário, devendo aplicar-se, ao caso, o Enunciado da Súmula n. 106 do STJ.

Contrarrazões do Apelado pelo desprovimento do recurso (id. 321956895).

Dispensada a participação da Procuradora-Geral de Justiça, nos termos do Enunciado da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Recorrente em desfavor de Nivaldo Silva de Medeiros Filho.

Na ocasião, o referido Magistrado acolheu a exceção de pré-executividade e reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com base no art. 487, II do CPC c/c art. 40, §4º da Lei 6.830/80, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 5.000,00.

Extrai-se dos autos que, em 16.07.2014, a Fazenda Pública Estadual moveu a referida demanda executiva em desfavor de Nivaldo Silva de Medeiros Filho – ME, para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa, CDA n. 20147017, referente a infrações de ICMS Garantido Integral e obrigações acessórias.

O despacho citatório se deu em 04.08.2014, tendo sido a Executada citada por Oficial de Justiça em 13.08.2015, conforme certidão de id. 321956855 - Pág. 10, no entanto, não apresentou qualquer manifestação, o que deu ensejo aos deferimentos de penhora on-line pelo SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, pesquisa CEI-Anoreg, e autorização de protesto pelo Juízo (id. 321956858 - Pág. 1 a 3).

Como não foram encontrados bens passíveis de penhora, o Juiz Singular determinou a suspensão da execução por um ano, conforme determinado no id. 321956858 - Pág. 3.

Em 05.09.2023, o Estado procedeu a juntada nos autos da CDA retificada devido à exclusão do ICMS Garantido (id. 321956860).

Após, o Juízo determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual, para se manifestar sobre a eventual ocorrência de prescrição, no caso (id. 321956863).

O Estado pronunciou-se pela não configuração da prescrição intercorrente (id. 321956866 - Pág. 1 a 4).

O Juízo determinou, então, mais uma vez, o bloqueio de bens pelo SISBAJUD (id. 321956869).

Em 11.09.2024, a Fazenda Pública Estadual apresentou pedido de pesquisa acerca da existência de eventuais veículos registrados em nome da Executada, por intermédio do RENAJUD, além de pugnar pela pesquisa das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda do devedor, pelo Sistema INFOJUD (id. 321956871), o que foi deferido pelo Juízo (id. 321956874).

O Executado compareceu aos autos, em 25.02.2025, e apresentou exceção de pré-executividade alegando a ocorrência da prescrição intercorrente, argumentando que após sua citação em 10/08/2015, o Estado permaneceu inerte por mais de cinco anos sem promover diligências para localizar bens penhoráveis.

Após a impugnação do Estado, adveio a sentença reconhecendo a prescrição intercorrente, no caso, e condenando a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 5.000,00.

O ato sentencial fundamentou-se no precedente vinculante do STJ (REsp 1.340.553/RS - Tema 566 a 571), que estabelece que o prazo de 1 ano de suspensão e posterior prazo de 5 anos da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens penhoráveis.

O ente estatal opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em seguida, interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença para que seja afastado, também, o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pois bem.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial1.340.553/RS,submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses, de observância obrigatória pelos Tribunais:

Tema 566: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1° e 2° da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

Temas 567 e 569: “Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável”.

Tema 568: “A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Temas 570 e 571: “A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição”.

Tais teses foram explicitadas na ementa deste precedente vinculante:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido,
havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018.) (Negritei).

De acordo com a tese firmada no recurso repetitivo, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80, tem início, automaticamente, na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o Magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.

Ademais, seguindo a tese desse mesmo julgamento, independentemente da existência de petição por parte da Fazenda Pública e de manifestação judicial a esse respeito, ao encerrar o prazo de 1 (um) ano de suspensão, automaticamente se inicia o prazo prescricional aplicável (conforme a natureza do crédito exequendo). Uma vez concluído esse período, o Juiz, após ouvir a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la imediatamente.

Portanto,
a ciência da parte Exequente, acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
, marca o início do prazo legal de suspensão de um ano. Uma vez expirado esse prazo, inicia-se
automaticamente
o período de prescrição intercorrente de cinco anos.

No caso, verifica-se a inércia prolongada da Fazenda que, após a citação em 10.08.2015, permaneceu completamente inerte por mais de cinco anos, não promovendo qualquer diligência útil para localizar bens penhoráveis até 31/08/2020.

Conforme Tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS, os prazos de suspensão e prescrição iniciam-se automaticamente, independentemente de manifestação judicial expressa ou petição da Fazenda, logo, possuem início automático.

Não há registro de marco interruptivo válido durante todo o período de inércia (10.08.2015 a 31.08.2020), pois não houve nenhum ato apto a interromper a prescrição intercorrente.

Importante consignar que mero peticionamento não interrompe prescrição, por isso, o pedido de penhora on-line de 31.08.2020, por si só, não interrompe a prescrição. Segundo a Tese 4.3 do STJ, “não bastando para tal o mero peticionamento em juízo”. A interrupção somente ocorreria com a efetiva constrição patrimonial.

Ademais, as tentativas de penhora ocorridas em 2023 e 2024 foram infrutíferas, logo não houve efetiva constrição capaz de interromper o prazo já consumado.

Quanto à alegação do Estado de que a Súmula n. 106 do STJ deve ser aplicada ao caso, porque a demora na realização da penhora on-line (pedido em 31.08.2020, deferimento em 05.09.2023, realização em 02.09.2024) foi responsabilidade exclusiva do Judiciário, não devendo ser imputada à Fazenda para fins de prescrição, entendo que a razão não lhe assiste.

No caso, houve inércia de mais de cinco anos da Fazenda Pública (10.08.2015 a 31.08.2020) antes da demora do Judiciário, pois o Estado só requereu a penhora on-line em 31.08.2020, quando o prazo prescricional já estava em curso há anos.

A demora judicial (de 31.08.2020 a 05.09.2023) ocorreu após o período de inércia da Fazenda já ter consumado a prescrição intercorrente.

Além disso, segundo o REsp 1.340.553/RS, cabe à Fazenda Pública o ônus de promover diligências úteis para localizar bens. O simples pedido de penhora on-line, após cinco anos de inércia, não afasta a prescrição já consumada.

A sentença foi proferida pelo Juízo singelo somente em 22.05.2025, portanto, após a ocorrência da prescrição.

Nesta linha de intelecção, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ARTIGO 40 DA LEI Nº 6.830/80 - RESP 1340553/RS - PENHORA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO - RECURSO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria alegada é conhecível de ofício, e não haja necessidade de instrução probatória (Súmula 393 do STJ). 2. Segundo o Resp 1.340.553/RS, representativo de controvérsia, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que, não encontrado o devedor para a citação, ou não realizada a constrição de bens, inicia-se automaticamente o prazo prescricional, que, no caso do crédito tributário, é de seis anos (um ano de suspensão, § 2º, do art . 40, mais cinco do § 4º, do mesmo art. 40), período no qual deverá ser realizada a efetiva citação, ou efetiva constrição de bens. 3. Após efetivada a penhora, reinicia-se a fluência do prazo para a prescrição intercorrente, na forma do artigo 40 e parágrafos da Lei nº 6 .830/80 e REsp 1340553/RS. 4. Transcorridos mais de cinco anos, é de rigor a decretação da prescrição intercorrente na execução fiscal. 5. Recurso provido.

(TJMG - Agravo de Instrumento: 02072843820238130000, Relator: Des.(a) Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024).

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença recorrida é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e
mantenho integralmente o ato sentencial combatido.

Não há que se falar em honorários recursais, porque a condenação foi afastada pelo Juízo de 1º Grau ao apreciar os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025